Tribunal: TJMT
Processo: 1012832-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012832-36.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Do Juiz, Suspeição, Impedimento, Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ROBERTO BRATZ - CPF: 386.419.760-00 (REQUERENTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), GILMAR FRIZZO (REQUERENTE), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOLNEI LAUXEN - CPF: 029.838.299-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM ONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no 1012832-36.2021.8.11.0000

EXCEPIENTE
: GILMAR FRIZZO

EXCEPTO
: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.-

R E L A T Ó R I O

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no 1012832-36.2021.8.11.0000

EXCEPIENTE
: GILMAR FRIZZO

EXCEPTO
: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
, arguido por
GILMAR FRIZZO
em face da
EXMA.

DES. JOÃO FERREIRA FILHO
, nas razões do Recurso de
Agravo Interno no 0005040-74.2011.8.11.8.11.0040
, interposto pelo agravante/excipiente contra o v. acórdão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que nos autos do
Recurso de Embargos de Declaração no 0005040-74.2011.8.11.0040
, por votação unânime, rejeitou os aclaratórios

do excipiente, e, dado o caráter flagrantemente protelatório da interposição, condenou-o ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Em seu arrazoado, aduziu, em suma, que o
excepto
, prolatou sua “
decisão com vício de ódio, raiva e muitas ofensas com palavras rebuscadas, bonitas, (mas que) esqueceu de julgar os itens apresentados como obscuridade, omissão e contradição presente na decisão nos embargos de declaração”. Indica que o
excepto
escolheu, movido pela emoção, um lado da ação, tendo se apaixonado pela causa “mesmo não existindo provas para reformar a sentença de primeiro grau
”.

Sustenta que:
“a decisão tem cunho pessoal e ofensivo ao agravante ferindo de morte os princípios do direito”, notadamente porque “o magnânimo desembargador relator (isto é, eu) custeou, inovou tese aos autos do processo causando surpresa uma armadilha jurídica sem defesa para o agravante, crucificando de forma mortal, sem direito da ampla defesa e do contraditório e do princípio do equilíbrio processual, considerando que utilizou termo do croqui do boletim de ocorrência – veículo ultrapassou sinal vermelho – que não foi matéria arguida pelas partes e nem na sentença”; ainda nessa toada, o excipiente enfatiza que o “autor da ação não utilizou a tese ‘fura semáforo vermelho’ argumento jurídico nefasto que é causa de desiquilíbrio processual e (que fez) nascer neste ato o impedimento do desembargado relator em atuar no processo, por declinar opinião própria e ofensiva, assim reformou a sentença com argumentos esdrúxulos e sem efeito jurídico no processo considerando que nenhuma das partes e o juiz ‘a quo’ utilizou tal tese do furar o sinal vermelho ” .

Prossegue asseverando que:
“assiste-se na onipresente decisão desconecta da realidade dos fatos e dos termos da sentença, e ainda tenta nos termos da decisão desqualificar o advogado do embargante, como que teria inventado bobagem e tentar procrastinar o processo, determinando multa. Bobagem um erro grosseiro é o que está presente na sentença ao declarar na sua fundamentação o fura semáforo vermelho sem semáforo”, e, em conclusão, após enaltecer a atuação de seu advogado, “quem realizou um boa defesa processual e foi combativo, e ao final absolveu o agravante em primeiro grau, que é o ora advogado ofendido pelo magnânimo relator, (...) desconhecido advogado que conseguiu extinguir uma ação indenizatória milionária, que ora se manifesta em nome do agravante, e que diante de uma decisão já apelida de ‘fura semáforo sem semáforo’ luta de forma extrema para provar que o relator errou na sua decisão”, pede seja reconhecido e declarado o impedimento, ou, então, a suspeição do relator para presidir e julgar o AgInt no 0005040-74.2011.8.11.0040"

No mais, alega que a decisão não foi imparcial, tendo o excepto se utilizado de argumentos “esdrúxulos”, “inventado fatos inexistentes” e, ainda, tentado “desqualificar o advogado do embargante (excipiente), como que teria inventado bobagem e tentar procrastinar o processo, determinando a aplicação da multa.

O excepto, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, por sua vez, rejeitou a exceção apresentada, oportunidade em que consignou que o caso não revela tratamento desigual entre as partes, sendo, na verdade, apenas um descontentamento do
excipiente
com os resultados dos recursos, que foram desfavoráveis a ele. Assim, aduz que não se verifica a hipótese de sua suspeição ou impedimento no presente caso.

Insta a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no ID no 97996999, opinando pela rejeição da exceção oposta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC/15 devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetiva possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da
exceção
de
suspeição,
‘é indispensável
prova
induvidosa
’.
" (
in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441
)
Grifei
.

À espécie, não assiste razão à excipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
.

Ora, cabe frisar que a excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do excepto na sua decisão, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Inclusive, sobre a matéria, importa transcrever o substancioso parecer ministerial, da lavra digno Procurador da Justiça -
Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE
-

para subsidiar o meu voto:

"(...) No caso, ao que se extrai da inicial, a parcialidade atribuída ao magistrado, então Relator dos recursos (Apelação e Embargos de Declaração) que tramitam perante a 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consiste na infundada imputação de que teria agido com arbitrariedade e movido a ódio, paixão à causa, desfavorecendo, portanto, o Excipiente.

Tais circunstâncias, porém, a teor do que revela o presente incidente, assim como postas pelo Excipiente na inicial, não restaram comprovadas, razão pela qual devem ser rejeitadas na sua integralidade.

A respeito, nota-se que ao reformar a sentença de instância singela, o Excepto, em seu voto, agiu de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual tem a liberdade para decidir da forma que entender mais adequada à lide, dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição, dando motivação à decisão, o que, ao que se infere das circunstâncias do caso, restou devidamente atendido.

Frisa-se, inclusive, que o voto proferido pelo Excepto foi seguido pelos demais integrantes da Câmara Cível.

De fato, tenho que não há fundamento lógico para o reconhecimento da alegada suspeição ou impedimento. O Excipiente, ao que revela a nebulosa e confusa petição, em nada assegura os seus argumentos, desprovidos de qualquer evidência demonstrativa da suposta arbitrariedade e do suposto favorecimento pela autoridade jurisdicional.

Aliás, ao que é possível verificar, o Excipiente utiliza o incidente como forma de externar a sua irresignação quanto ao resultado da decisão, que lhe foi desfavorável, que, porém, não é meio processualmente adequado para isso, já que dispõe de recursos para buscar reverter o julgado.

Assim sendo, há de se concluir que o contexto narrado não encontra amparo no incidente e, assim, não se amolda a qualquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

Em suma, em vista da inexistência de qualquer fundamento fático ou prova contundente, o que se extrai dos autos é que o Relator, ora indicado como Excepto, apresenta plenas condições de isenção e imparcialidade para continuar na direção do processo, uma vez que, ao que tudo indica, vem jurisdicionando de acordo com a lei, sem demonstração de interesse particular no desfecho dos recursos.

Isso posto, o parecer é pela REJEIÇÃO da exceção oposta (...)
"

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo, inclusive do STJ e deste TJMT:

"
PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
. FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO.

1 - Revela-se desprovida de fundamento a
suspeição
quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado.

2 - Agravo regimental desprovido.
"

(STJ, Agravo Regimental na E
xceção
de S
uspeição
no 2.004/0027345-8, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/06/2.004).

“
Exceção de Suspeição do Juiz. Ausência de Provas Suficientes a Comprometê-lo. Arquivamento. Inteligência do Artigo 314 do CPC. 1 - Uma vez que a Exceção de Suspeição é medida de caráter excepcional, diante de sua implicação no afastamento do Juiz na condução do processo, para a sua admissão, torna-se patente a necessidade de demonstração de forma evidente, com prova inequívoca das circunstâncias dispostas no artigo 135 do CPC. Na falta desta, não procede a suspeição, cabendo o seu arquivamento nos termos do artigo 314 do CPC. 2 - Suspeição rejeitada.”
(TJMG, 2a Câmara Cível, Exceção de Suspeição n° 1.0000.08.474336-8/000, Relator Des. Nilson Reis, j. em 30/09/2008).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - ARTIGO 135, INC. V - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES - REJEIÇÃO - ARQUIVAMENTO. Por importar no afastamento do Magistrado incurso nas sanções do artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, as provas devem ser robustas e consistentes.

Inexistindo provas a respeito da parcialidade argüida, rejeita-se a exceção e determina-se seu arquivamento.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 53481/2008, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/07/2008).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO. Para que seja admitida a exceção de suspeição, deve o Excipiente trazer aos autos prova consistente da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CPC, capaz de demonstrar a imparcialidade do magistrado. Simples alegação de interesse do julgador no desfecho da causa em favor de uma das partes, não serve para o acolhimento da exceção, sendo necessária a comprovação
. ”
(TJMT, 4a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 20601/2007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 28/05/2007).

Desta forma, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição que pudessem demonstrar alguma parcialidade

na conduta do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, não há dúvida de que este reúne a característica da necessária imparcialidade na condução do processo de interesse do excipiente, devendo o presente incidente ser a rejeitado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a presente exceção, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, do CPC/15.

Intimem-se, dando-se ciência ao
excepto
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021